Tribunal: TJSP
Processo: 1038988-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora o documento juntado pela ré demonstre a existência de relação negocial entre a autora e a referida parte, não comprova a existência do específico débito

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora o documento juntado pela ré demonstre a existência de relação negocial entre a autora e a referida parte, não comprova a existência do específico débito que deu ensejo à anotação restritiva – Ré que não acostou aos autos nenhuma fatura encaminhada ao endereço da autora que comprovasse a efetiva utilização do suposto cartão de crédito inadimplido, a fim de demonstrar a existência do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes - Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Declaração de inexigibilidade do débito – III - Dano moral, contudo, não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por dívida junto à ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Comunicação prévia à negativação que não é obrigação do credor, mas da empresa mantenedora do cadastro – Ausência de responsabilidade da ré por eventual ausência de comunicação prévia à negativação – Súmula no 359 do STJ – IV - Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido."